Tribunal: TJDFT
Processo: 0727320-51.2019.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0727320-51.2019.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: N. R. G. N. AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Ouça-se o representante da Procuradoria de Justiça do Ministério Público. Após, retornem conclusos. Brasília – DF, 6 de março de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator 1